Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA PARTE QUE A REQUEREU. DISTRITO FEDERAL. RATEIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput)
3. Determinada a realização de prova pericial pelo Juízo, a responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem pediu a prova.
4. O Distrito Federal informou que não pretendia produzir outras provas, razão pela qual não é cabível o rateio dos honorários periciais com a parte adversa.
5. Recurso conhecido e provido.